Tribunal: TJMT
Processo: 1007991-61.2022.8.11.0000
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007991-61.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (IMPETRANTE), MM.º JUIZ DE DIREITO DOUTOR TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SI (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LEIDIAN DE CARVALHO - CPF: 004.805.971-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LEIDIAN DE CARVALHO - CPF: 004.805.971-46 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança n. 1007991-61.2022.8.11.0000

Impetrante:
Oi S.A.

Impetrado(a):
MM. Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 30/08/2022

Ordem na pauta: 23

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE ATOS JUDICIAIS – INTIMAÇÕES PUBLICADAS COM NÚMERO DA OAB DIVERSO DO SOLICITADO PELA PROCURADORA DA PARTE RÉ – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PUBLICAÇÕES RECEBIDAS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA NEGADA.

Não há que se falar em nulidade da intimação da sentença publicada em nome da procuradora constituída nos autos, porém direcionada à OAB com numeração diversa da solicitada, quando
os demais dados estejam corretos e seja possível identificar o feito e verificar a adequada ciência da causídica.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado
em face de ato tido como ilegal da lavra do
MM. Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá
, autoridade apontada como coatora, diante do indeferimento da devolução de prazo recursal à impetrante, demandada nos autos de n.
1045886-87.2021.8.11.0001
, haja vista a suposta ausência de nulidade da intimação da causídica da parte.

A impetrante sustenta que requereu a realização das intimações exclusivamente em nome da
“
Dra. Flávia Neves Nou de Brito, OAB/MT 29.613-A”
, porém a sentença foi publicada com intimação da patrona em sua OAB/BA 17.065-O, ou seja, proveniente de sessão de outro estado, o que ensejaria a nulidade de todos os atos posteriores ao julgamento do mérito em 1ª Instância.

A liminar foi indeferida por este juízo no id.

127918688 e a autoridade
coatora, oficiada, não prestou informações, conforme certificado no id. 130498680.

O ilustre representante do Ministério Público externou o desinteresse na intervenção do feito, tendo em vista a inexistência de interesse público (id.

128866650).

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Assim, geralmente não se admite o manejo desse remédio constitucional quando
interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação d
o Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”,
quando seria, ao menos em tese, cabível a impetração

(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

No caso em apreço, entende a parte Impetrante que a autoridade dita coatora, Juiz de Direito, agiu com ilegalidade e com abuso de poder, quando indeferiu a devolução do prazo recursal em favor da empresa demandada, ora impetrante.

Sustenta a impetrante que seu direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa foi ferido, pois solicitou que as intimações fossem publicadas em nome da procuradora
Flávia Neves Nou de Brito, OAB/MT 29.613-A
, mas, após a sentença, as intimações foram publicadas com o número da
OAB
BA da procuradora, que é diverso do solicitado.

O juízo de origem não acolheu a tese de nulidade trazida pela impetrante, sob o

argumento de que apenas constou
OAB diversa
da requerida, mas que também pertence à patrona, não

havendo, portanto, demonstração do prejuízo.

De fato, a nulidade dos atos processuais depende da demonstração do prejuízo ao

contraditório para que seja reconhecida, de modo que eventual ato praticado de forma irregular, mas que

cumpra com sua finalidade deverá ser presumidamente válido, inclusive em prestígio ao princípio da instrumentalidade das formas no Direito Processual Civil.

Todas as intimações foram inequivocamente encaminhadas à procuradora constituída pela parte, já que, embora tenha constado número da inscrição
diversa
da indicada, ainda

pertencia à advogada em questão.

Por fim, é relevante considerar que a invalidação de todo o procedimento realizado atenta contra os princípios da celeridade e da economia processual, pilares do procedimento nos Juizados Especiais Cíveis.

Assim, não se vislumbra prejuízo decorrente unicamente da publicação de intimações com divergência no número da
OAB
da procuradora da ré, sobretudo por não ter sido demonstrado que os atos foram praticados em detrimento do seu direito

de defesa.

Em situações análogas à presente, cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DESTINAÇÃO DO DEPÓSITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA. Nº 7/STJ. INTIMAÇÃO. ERRO OU OMISSÃO DO NÚMERO DA OAB. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TESE FIRMADA NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA Nº 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Não há afronta ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte.

2. Rever as conclusões do acórdão recorrido, com o intuito de verificar tratar-se ou não de instituição de ensino, somente se processa mediante o reexame do conjunto probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

3. Assente a jurisprudência desta Corte, fixada nos termos do art. 543-C do CPC, no sentido de que a publicação com erro ou omissão do número da OAB não enseja nulidade do ato (REsp 1131805/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 08/04/2010). Súmula nº 83/STJ.

4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1312944 AM, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 01/08/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATOS. INTIMAÇÕES PUBLICADAS COM NÚMERO DA OAB DIVERSO DO SOLICITADO PELO PROCURADOR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OAB DO PROCURADOR COM REGISTRO EM OUTRO ESTADO. PUBLICAÇÕES RECEBIDAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJPR - 0002864-58.2020.8.16.9000 - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - Relatora Juíza Camila Henning Salmoria – julg. em 15.03.2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACLARATÓRIOS QUE SE DESTINAM EXCLUSIVAMENTE AO SANEAMENTO DE EVENTUAL OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE EVENTUALMENTE CONTIDOS NA DECISÃO PROFERIDA. EXEGESE DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO INOCORRENTE. INTIMAÇÃO DIRECIONADA AO CAUSÍDICO DA PARTE RÉ. NÚMERO DA OAB CORRETO. ERRO MATERIAL NO PATRONÍMICO QUE NÃO IMPLICA NA IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. ERRO NA GRAFIA DO NOME DO ADVOGADO. TROCA DE LETRA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a mera troca de letras do nome do advogado não enseja a nulidade da intimação, uma vez que identificado o processo pelo nome das partes e número do processo. Precedentes do STJ. Deve-se ressalvar, por óbvio, a hipótese em que o erro de grafia impeça, de maneira inequívoca, a identificação do feito.

2. No caso dos autos, a certidão da Segunda Turma (fl. 326, e-STJ) informou que, à exceção da troca de uma única letra no sobrenome do advogado, os demais dados (classe, número, registro, partes e OAB do advogado) estavam corretos. Assim, era possível identificar o feito, o que afasta a nulidade da intimação.

3. Agravo Regimental não provido. (RCD no REsp 1294546/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 12/06/2013).

(TJ-SC - ED: 03019575520158240078, Relatora Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data de Julgamento: 26/09/2017, Quarta Turma de Recursos - Criciúma)

Não vislumbrando nenhuma das hipóteses pontuais de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não resta identificado o direito líquido e certo a ser tutelado pelo
presente remédio constitucional.

Pelo exposto,
nego

a segurança
à impetrante.

Dê-se ciência da presente decisão à autoridade impetrada.

Sem custas e honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022